Tribunal: TJMT
Processo: 1015994-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015994-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA
AGRAVADO: PRISCILLA RONDON DE ASSIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.
Agravo Interno de decisão que indeferiu efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 1015994-73.2020.8.11.0000 (Id n. 52666042).
O agravante aduz que foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão do pedido.
Pugna pela reconsideração do decisum do relator ou sua reforma pelo Colegiado.
É o relatório.
O agravante busca a reforma da monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.
Todavia, o próprio mérito já foi julgado em 02.09.2020, e o Recurso não provido.
Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo mencionado decisum.
Jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo interno.
II - O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto no Superior Tribunal de Justiça em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0068543-16.2016.4.01.3400, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Geraldo Gonzalez Talabera, no sentido de garantir sua permanência no Programa Mais Médicos para o Brasil (fls. 57-64). O pedido formulado no agravo de instrumento foi indeferido.
III - Conforme consulta processual realizada ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região, verifica-se que o Processo n.0068543-16.2016.4.01.3400, objeto do recurso de agravo de instrumento, já foi decidido em caráter definitivo por meio de sentença publicada no dia 5/10/2018.
IV - Segundo entendimento desta Corte "fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito" (AgRg no AREsp n. 307.087/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014), entendimento este que também deve ser aplicado quando se tratar do julgamento do recurso de agravo interno. Neste sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.344.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019.
V - Ante o exposto, considero prejudicado o presente recurso.”(EDcl no Ag 1433723/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).
Desta Câmara:
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento de antecipação de tutela em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi decidido pelo colegiado.” (TJMT – Ag. Int. 1010794-85.2020.8.11.0000 - Quarta Câmara de Direito Privado – DJ 16.07.2020).
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento de antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento se o mérito deste último já foi apreciado por decisão colegiada.” (TJMT – Ag. Int. 1008660-85.2020.8.11.0000 - Quarta Câmara de Direito Privado – DJ 25.06.2020).
De outros Tribunais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO” (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017) (sem destaques no original).
(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...) (AgInt no. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017) (sem destaques no original).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator